Tribunal: STF
Processo: ARE 1330721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. REGRA ESPECIAL. ARTIGO 16, § 1º, DA LEI Nº 6.830/80. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA GARANTIA. COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA. RENOVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA GARANTIR O JUÍZO. INÉRCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. No caso, a questão cinge-e à admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal, sem que tenha sido garantida a execução, conforme previsão do § 1º, do art. 16, da Lei nº 6.830/80. 2. Consoante cedido, a garantia do Juízo constitui pressuposto para a admissibilidade dos Embargos à Execução Fiscal. A jurisprudência do C. STJ, contudo, firmou-se no sentido de que ‘a Constituição Federal de 1988, resguarda a todos os cidadãos o direito de acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, CF/88), tendo esta Corte Superior, com base em tais princípios constitucionais, mitigado a obrigatoriedade de garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal’, de sorte que, é possível afastar a exigência da garantia do juízo para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal, ‘caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo’ (STJ, REsp 1.487.772/SE, Primeira Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, julgado em 28.05.2019, DJe 12.06.2019 – RB vol. 660 p. 211), o que não restou comprovado no caso vertente. 3. Por outro lado, a jurisprudência da Corte Superior também é firme no sentido de que a dispensa da garantia, como condicionante dos embargos, prevista no art. 736 do CPC/73 (NCPC/2015, art. 914), não se aplica às Execuções Fiscais, diante da presença de dispositivo específico, qual seja, o art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, que exige, expressamente, a garantia para a apresentação dos Embargos à Execução Fiscal. Precedentes: EDcl-AREsp 637.447/DF, Primeira Turma, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 14.10.2015; AgRg-AREsp 621.356/RJ, Segunda Turma, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJE 06/04/2015. 4. Na hipótese, conquanto a embargante/apelante tenha afirmado que houve penhora de veículos de sua propriedade, tal argumento não restou comprovado nestes autos. Aliás, sobre a questão, verifica-se que os presentes embargos foram suspensos pelo Magistrado de primeiro grau (evento 3), tendo em conta que ‘a tentativa de penhora dos veículos constritos, via sistema RENAJUD, restou frustrada’, tendo aquele Juízo determinado, ainda, a intimação da embargante ‘para que indique, nos autos do executivo fiscal, a localização dos veículos constritos, via RENAJUD, no prazo de 10 dias’, ônus do qual não se desincumbiu a embargante/apelante, a tempo e modo devidos. 5. Acresça-se que a vedação quanto ao recebimento dos embargos, sem prévia garantia do Juízo, não constitui violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto nada impede que a matéria de defesa do executado seja veiculada em outra via, v.g., a Ação Anulatória de Débito Tributário. 6. Apelação desprovida”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, XXXIV, “b”, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 93, IX, e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente